Tribunal: TJPA
Processo: 0002368-05.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002368-05.2017.8.14.0039

APELANTE: JADSON GUEDES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002368-05.2017.8.14.0039

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS – PA

APELANTE:

JADSON GUEDES DE SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. DOSIMETRIA BASILAR. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAL NEGATIVADA. CULPABILIDADE. DECOTE DE MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TESE NÃO ACOLHIDA VETORIAL E MAJORANTES MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E IDONEA.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 71 DO CP. OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. NECESSIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI DE REGÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002368-05.2017.8.14.0039

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS – PA

APELANTE:

JADSON GUEDES DE SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JADSON GUEDES DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso I e II c/c art.71 (três vezes) e no art. 155, §4º, inciso IV, todos do Código Penal (id

4697535).

Narra a denúncia, em resumo, que, nos dias 16/02/2017 e 20/02/2017, no município de Paragominas – PA, o recorrente teria cometido um crime de furto contra a vítima Francirleude Benevides Silva e três crimes de roubo majorado contra as vítimas Edileuda Sousa da Silva, José Valdir Filho Nobre Nascimento e Lucas Oliveira Araújo (id

4697520).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, basicamente, a redução da pena aplicada mediante a reforma da dosimetria basilar, o decote das majorantes do crime de roubo, a aplicação da regra prevista no art. 71 do CP em vista do reconhecimento da hipótese de crime continuado, o redimensionamento da pena de multa e a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção (
id

4697539).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4697540).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4697543).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo satisfatoriamente observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[1]
, nº. 19
[2]
e nº. 23
[3]
TJPA).

Especificamente no que tange à culpabilidade, única vetorial negativada, a fundamentação adotada pelo juiz singular é razoável e adequada, uma vez que a circunstância de o apelante ter praticado o crime mediante a cooptação de um adolescente para auxiliá-lo na execução configura, a meu ver, um fator apto a recrudescer a pena, sem que sua posterior valoração para majorar o roubo pelo concurso de pessoas implique dupla incriminação.

No caso em questão, deve-se aplicar, no que couber, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal
[4]
, podendo, nesta condição, ser esta circunstância valorada para incrementar a pena base e, também, configurar a incidência da referida majorante.

Nesses termos, a vetorial deve ser mantida.

No que diz respeito a ausência de fundamentação da sentença quanto à aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, constato que, ao contrário do alegado pelo apelante, o Juízo de origem apresentou justificativa idônea para aplicar as referidas majorantes, consignando expressamente que o conjunto probatório amealhado nos autos apontou, de forma inconteste, para o cometimento de três delitos de roubo praticados com a cooperação de um adolescente e a utilização de uma arma de fogo de fabricação caseira (id

4697535 - Pág. 6).

Portanto, deve ser rejeitada a tese de decote das majorantes em apreço.

Em relação à continuidade delitiva, noto que, de fato, em que pese tenha reconhecido expressamente sua incidência e consignado esta na parte dispositiva da sentença impugnada, o juiz
a quo

não aplicou a regra prevista no art. 71
[5]
do CP, limitando-se a dosar as penas de cada um dos crimes de roubo sem, contudo, majorá-la nos termos do regramento precitado.

Não obstante, o magistrado aplicou a regra do concurso material, somando as penas do crime de roubo majorado em continuidade delitiva e do delito furto qualificado, estabelecendo, ao final, o patamar de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias reclusão, sem nenhuma justificativa aparente.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Considerando que, para cada crime de roubo, foi fixada a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e que, ao total, foram três delitos cometidos em continuidade delitiva, aplico sobre o referido patamar o aumento de 1/5 à luz da pacífica jurisprudência do STJ sobre a matéria
[6]
, dosando a sanção em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantendo a aplicação da regra do concurso material e, por conseguinte, a soma das penas dos crimes pelos quais restou condenado o acusado,
fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto ao redimensionamento da pena de multa, trata-se de pedido que comporta acolhimento, uma vez que o patamar estabelecido na sentença recorrida guarda correlação com a sanção privativa de liberdade correspondente, não havendo manifesta desproporcionalidade a ensejar a pretensa reforma veiculada pelo apelante em razões de recurso.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser mantido no fechado,
nos termos do art.33, §2º, a
[7]
, do CP, não havendo base fática ou jurídica a demandar sua alteração.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[8]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[9]
, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não sejam contrárias à reforma promovida por esta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação

para reformar a sentença recorrida no sentido de reduzir a pena definitiva aplicada ao apelante para

10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, mantidas as demais disposições

que não sejam contrárias a esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]
EMENTA Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Delito cometido em concurso com menor inimputável. Pretendida exclusão de causa de aumento de pena. Irrelevância. Incidência da majorante. Ordem denegada. 1. O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal. 2. Ordem denegada.
(HC 110425, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 07-08-2012 PUBLIC 08-08-2012)

[5]
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]
STJ – JURISPRUDÊNCIA EM TESES:
EDIÇÃO

20
–
CRIME CONTINUADO - II
[...]

8) Na continuidade delitiva prevista no
caput
do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações pratica
das e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.
Acórdãos:
HC 107443/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014;
REsp 981837/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014;
HC 265385/SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014;
HC 238262/PE
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 28/03/2014;
HC 127463/MG
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013;
HC 184816/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013;
HC 231864/RS
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 21/06/2013;
HC 190471/RS
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 01/03/2013.

[7]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

[8]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[9]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 20/06/2023